Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ADMISSÃO EM CARGO PÚBLICO TEMPORÁRIO. SISTEMA DE QUOTAS. ELIMINAÇÃO APÓS AVALIAÇÃO FENOTÍPICA PELA BANCA EXAMINADORA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora agravante, contra decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu pedido de antecipação de tutela nos autos de n. 0709251-43.2021.8.07.0018, ao argumento da ocorrência da preclusão quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, previamente à expedição da RPV. Sustenta a agravante que “Urge salientar que, em que pese a previsão do procedimento de heteroidentificação, o edital NÃO especificou o que e quais seriam os “aspectos fenotípicos”, dando margem a um subjetivismo que não condiz com a impessoalidade e objetividade que devem nortear o certame e os atos administrativos. Com base, nessa regulação vaga, a agravante foi retirada da listagem de candidatos negros e pardos, o que é um absurdo, bastando verificar as fotos da agravante e de sua família.” Afirma ainda que não houve respeito ao contraditório à ampla defesa. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar ao Distrito Federal a imediata reintegração da agravante no cargo temporário de Técnico em Enfermagem da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF), com todos os efeitos administrativos e financeiros correlatos, inclusive no que se refere aos pagamentos”, assim como sua manutenção no julgamento de mérito. O agravado pede a rejeição do recurso, defendendo a impossibilidade do Judiciário substituir a Administração Pública em sua política admissional.
II. A tutela de urgência no presente agravo foi indeferida nos seguintes termos: “Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. No caso sob exame, pretende a agravante ser admitida no cargo de técnico em enfermagem, objeto do processo seletivo regido pelo edital 26/2021, do qual participou na cota destinada aos candidatos negros ou pardos, tendo alcançado o 18o lugar. Contudo, ao ser submetida à comissão de heteroidentificação, foi excluída da listagem especial, pela conclusão da referida comissão, de que a candidata não se incluía como negra, nem como parda. A fotografia presente na CNH da agravante, id 109514460 dos autos originais, retrata uma mulher de pele clara. Desse modo, tenho que nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, a partir dos elementos constantes dos autos, a verossimilhança das alegações lançadas na inicial. Nesse cenário, imprescindível a manifestação do Ente a fim de esclarecer o motivo pelo qual entendeu que a agravante não se insere no grupo racial de pessoas pardas. Assim, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de modo que a questão deve analisada em sede de cognição exauriente, motivo pelo qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.”
III. Em acréscimo, destaco que o controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre respaldo no texto constitucional, está restrito a aspectos de legalidade, de modo que, salvo excepcionalíssimas hipóteses, circunscritos à análise do mérito do ato administrativo. Daí porque não pode admitir, neste momento processual, a pretensão da agravante, notadamente quando não preenchidos, em juízo de cognição sumária, os requisitos previstos no edital para a categoria objeto da reserva de vagas, conforme avaliação da banca examinadora, demandando a questão, a observância do contraditório com dilação probatória nos autos do processo de conhecimento, ainda na origem.
IV. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO.
V. Condeno a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), mas cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.